Tribunal: TJPA
Processo: 0809530-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809530-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809530-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - PA1643-A

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PORTO - AM6168-A, MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO - PA5865-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra decisão anterior (ID 26305453), sob alegação de omissão quanto à análise de tese recursal supostamente não enfrentada. A parte embargada deixou de apresentar manifestação, conforme certidão de ID 27304944.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise de argumentos recursais da parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos da decisão — omissão, obscuridade ou contradição — nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito já apreciado.

As alegações do embargante buscam, na realidade, o reexame do conteúdo da decisão impugnada, o que excede os limites dos embargos de declaração.

A decisão embargada analisou de forma suficiente as questões suscitadas, inexistindo qualquer omissão que justifique a modificação do julgado por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo cabíveis exclusivamente para suprir vícios de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

A inexistência de vícios formais na decisão embargada impede a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravante (ID 26440351), no qual requereu a modificação da decisão de ID 26305453.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa pois não analisou as questões relativas sobre a tese recursal levantada pela parte agravante, aduzindo, assim, a nulidade da decisão.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 27304944.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas na decisão combatida, não cabendo a arguição de omissão em relação aos pontos discutidos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025